Tribunal: TCU
Processo: 028.499/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em desfavor dos ex-prefeitos do município de Medicilândia/PA Maria Lenir Trevisan (gestão 2005-2008) e Ivo Valentim Muller (gestão 2009-2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 0870/06, que teve por objeto a execução de sistema de abastecimento de água no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa em desfavor dos ex-prefeitos do município de Medicilândia/PA Maria Lenir Trevisan (gestão 2005-2008) e Ivo Valentim Muller (gestão 2009-2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 0870/06, que teve por objeto a execução de sistema de abastecimento de água no referido município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os autos em relação ao Sr. André José dos Santos (falecido), com fulcro no art. 212 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 6, inciso II, da Instrução Normativa/TCU 71/2012 9.2. considerar revéis Ivo Valentim Muller, Roberto Carlos Ramos de Oliveira e TNT Serviços de Construção e Demolição Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Maria Lenir Trevisan, acolhendo os argumentos tendentes a afastar sua responsabilidade pelo não aproveitamento da parcela da obra executada; 9.4. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por HF2 Empreendimentos Ltda. ME (atual F.S. Serviço de Construção Ltda.); 9.5. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis adiante qualificados, condenando-os, solidariamente, conforme o caso, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde - Funasa, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: a) Responsável: Ivo Valentim Muller (CPF: XXX.920.880-XX), ex-prefeito do Município de Medicilândia/PA, gestão de 2009-2012 Valor original (R$) Data da ocorrência 221.131,26 1/4/2008 b) Responsáveis: Maria Lenir Trevisan (CPF: XXX.401.922-XX), ex-prefeita do Município de Medicilândia/PA, gestão de 2005-2008 e HF2 Empreendimentos Ltda. ME (CNPJ 05.255.563/0001-44) - atual F.S. Serviço de Construção Ltda, executora da obra, por intermédio de seu representante legal Valor original (R$) Data da ocorrência 94.833,81 3/9/2008 c) Responsáveis: Ivo Valentim Muller (CPF: XXX.920.880-XX), ex-prefeito do Município de Medicilândia/PA, gestão de 2009-2012, e TNT Serviços de Construção Civil e Demolição Ltda. (CNPJ 09.148.633/0001-16), executora da obra, por intermédio de seu representante legal Valor original (R$) Data da ocorrência 172.000,00 26/3/2010 (-) 4.384,86 26/3/2010 d) Responsáveis: Ivo Valentim Muller (CPF: XXX.920.880-XX), ex-prefeito do Município de Medicilândia/PA, gestão de 2009-2012, Roberto Carlos Ramos de Oliveira (CPF XXX.552.245-XX), secretário municipal de saúde Medicilândia/PA à época dos fatos, e TNT Serviços de Construção Civil e Demolição Ltda. (CNPJ 09.148.633/0001-16), executora da obra, por intermédio de seu representante legal Valor original (R$) Data da ocorrência 38.000,00 15/2/2011 (-) 7.935,14 15/2/2011 9.6. aplicar aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores abaixo discriminados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Ivo Valentim Muller 45.000,00 Maria Lenir Trevisan 10.000,00 Roberto Carlos Ramos de Oliveira 5.000,00 HF2 Empreendimentos Ltda. ME (atual F.S. Serviço de Construção Ltda.) 10.000,00 TNT Serviços de Construção e Demolição Ltda. 20.000,00 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. enviar cópia do presente Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.10. dar ciência do presente Acórdão à Funasa e aos responsáveis, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.11. informar à Procuradoria da República no Estado do Pará que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.